Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PONDERAÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS. PROPORCIONALIDADE.
I. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
II. Apelação desprovida.